Tribunal: STF
Processo: EP 111
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS RUBENS DA COSTA, em razão da Ação Penal 1.384/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em 19/2/2025, determinei a autuação de procedimento de Execução Penal para início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CARLOS RUBENS DA COSTA.



    Em 28/2/2025, 23/5/2025 e 2/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDocs. 88, 111 e 126).



    Em 22/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar e determinei que o réu fosse novamente submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que abordasse, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional (eDoc. 140).



    O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou aos autos o relatório médico do apenado e o resultado de exames laboratoriais (eDocs. 146 e 147).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão de Carlos Rubens da Costa e pela expedição de ofício à unidade prisional, a fim de que seja disponibilizado ao apenado o atendimento odontológico indicado no relatório médico subscrito pelo Dr. Oriano Galvão, CRMSP 34.762” (eDoc. 152).



    A Defesa, por sua vez, pleiteou o “indeferimento da manifestação do Procurador Geral da República, e a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, visto que o presente caso se adequa aos termos legais” (eDoc. 154).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152):



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    O Supremo Tribunal Federal compreende ser a concessão de prisão domiciliar, em caso de execução definitiva da pena, condicionada aos requisitos objetivos elencados na lei, dentre os quais esteja o apenado em regime aberto. Nesse sentido, entende que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar” (RHC 218447 AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    Carlos Rubens da Costa foi condenado à pena de onze anos e onze meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por essa razão, não se revelaria possível o cumprimento da pena em regime domiciliar. 



    Além disso, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal.



    (...).



    Em atenção à última determinação judicial, em 24.7.2025, foi encaminhado relatório médico subscrito pelo Dr. Oriano Galvão, CRMSP 34.762, reiterando as informações da declaração de saúde de Carlos Rubens da Costa firmada em 10.7.2025, mas acrescentando que o apenado está sem uso da prótese dentária após o ato prisional devido à perda do dente de suporte, necessitando da realização de implante dentário. Nesse último relatório, o médico declarou que ele “encontra-se estável, hemodinamicamente ok, sinais vitais dentro dos padrões de normalidade, normocorado, bem hidratado, anictérico, sem edemas”, consignando, ainda, que o tratamento de Carlos Rubens da Costa “encontra-se sob controle e sem necessidade de modificações medicamentosas”.



    A documentação encaminhada pelo Complexo Penal de Guarulhos II em 8.5.2025 e em 28.5.2025, bem como pelo Centro de Ressocialização de Limeira/SP em 10.7.2025 e em 24.7.2025, não apontou cenário urgente que motive o deferimento de prisão domiciliar.



    A manifestação é pela manutenção da prisão de Carlos Rubens da Costa e pela expedição de ofício à unidade prisional, a fim de que seja disponibilizado ao apenado o atendimento odontológico indicado no relatório médico subscrito pelo Dr. Oriano Galvão, CRMSP 34.762.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por CARLOS RUBENS DA COSTA, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    DETERMINO que seja disponibilizado ao apenado CARLOS RUBENS DA COSTA (CPF n.º 137.024.836-91) o atendimento odontológico indicado no relatório médico, subscrito pelo Dr. Oriano Galvão, CRMSP 34.762.



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o reeducando, para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente